Tribunal: TJSP
Processo: 0009464-72.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pretendida reforma da decisão que reconheceu a prática de falta grave – Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação – Não acolhimento – Não se pode confundir fundamentação concisa com ausência de motivação – Pretensão de reconhecimento da atipicidade da conduta – Descabimento – Ato de desobediência – Enquadramento da conduta à norma legal –

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pretendida reforma da decisão que reconheceu a prática de falta grave – Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação – Não acolhimento – Não se pode confundir fundamentação concisa com ausência de motivação – Pretensão de reconhecimento da atipicidade da conduta – Descabimento – Ato de desobediência – Enquadramento da conduta à norma legal – Desclassificação para falta de natureza leve ou média – Impossibilidade – Desobediência injustificada que compromete a disciplina no interior do estabelecimento prisional – Falta grave configurada – Perda de 1/3 dos dias remidos devidamente justificada – Interrupção do prazo para progressão de regime – Observância da Súmula 534 do Col. STJ – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009464-72.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
RICARDO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a matéria
preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009464-72.2020.8.26.0996 -Voto no 2832
2
Agravo de Execução Penal 0009464-72.2020.8.26.0996
Agravante: Ricardo Henrique Oliveira da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Juiz: Vandickson Soares Emídio
Voto no 2832
Agravo em Execução Penal Pretendida reforma da decisão que
reconheceu a prática de falta grave Preliminar de nulidade da
decisão por ausência de fundamentação Não acolhimento Não
se pode confundir fundamentação concisa com ausência de
motivação Pretensão de reconhecimento da atipicidade da conduta
Descabimento
Ato de desobediência
Enquadramento da
conduta à norma legal Desclassificação para falta de natureza leve
ou média
Impossibilidade
Desobediência injustificada que
compromete a disciplina no interior do estabelecimento prisional
Falta grave configurada Perda de 1/3 dos dias remidos devidamente
justificada
Interrupção do prazo para progressão de regime

Observância da Súmula 534 do Col. STJ
Decisão mantida

Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução penal interposto por Ricardo
Henrique Oliveira da Silva, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, contra a decisão de fls. 62/64 (fls. 229/231 dos autos principais), que reconheceu a
prática da falta grave, declarando a perda de 1/3 dos dias remidos e a remir anteriores à
data da falta e a interrupção do cálculo de penas para fins de progressão de regime.
A defesa alega, preliminarmente, nulidade da decisão por
ausência de fundamentação. No mérito, pugna pela absolvição do agravante, com a
desconstituição da falta disciplinar em razão da atipicidade da conduta, que não se subsume
a qualquer das faltas disciplinares previstas nos artigos 50 e 52 da LEP. Alternativamente,
pede a desclassificação para falta de natureza leve ou média, com base no art. 45, incisos I
e XX, da Resolução SAP 144/2010 e que seja afastada a interrupção da contagem do lapso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009464-72.2020.8.26.0996 -Voto no 2832
3
para progressão de regime. Subsidiariamente, requer o afastamento da perda dos dias
remidos ou que esta seja limitada a apenas um dia.
O Ministério Público apresentou contraminuta (fls. 16/25) e a
decisão foi mantida (fls. 26), tendo a d. Procuradoria de Justiça opinado pelo não
provimento do recurso (fls. 74/82).
É o relatório.
De início, afasta-se a preliminar arguida pela defesa.
A decisão não fundamentada não se confunde com aquela
proferida de modo conciso, como no caso em tela, na qual o d. magistrado apresentou os
motivos suficientes para concluir que o reeducando praticou falta disciplinar de natureza grave,
apontando o dispositivo legal correspondente, ressaltando que “conforme oitivas realizadas
nos autos do procedimento administrativo, restou clara a prática da falta pelo reeducando,
comprovando-se materialidade e autoria, visto que os depoimentos dos servidores evidenciam
que o sentenciado recusou-se a retornar para o pavilhão em que habitava, agindo com
indisciplina em relação às regras recebidas quando de sua inclusão no sistema
penitenciário”. (fls. 63).
Desse modo, a decisão não padece de qualquer irregularidade,
não havendo que se falar em decisão inidônea ou carente de fundamentação.
Também neste sentido:
“Preliminarmente, improcede a alegação defensiva de ausência de
fundamentação, eis que a decisão, ainda que concisamente, bem
motivou o reconhecimento da falta grave. Ora, não se confunde falta
de fundamentação com motivação sucinta. Aquela enseja a nulidade
da r. decisão, esta não” (Agravo de Execução Penal 7000465-
98.2020.8.26.0482; Relator Des. Sérgio Ribas; 8a Câmara de Direito
Criminal; Data do Julgamento: 31/07/2020)
No mérito, melhor sorte não assiste à defesa.
De acordo com o procedimento administrativo disciplinar no
28/2020, no dia 23 de janeiro de 2020, no momento da realização do retorno dos detentos aos
pavilhões, o sentenciado se recusou a retornar ao pavilhão em que habitava, agindo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009464-72.2020.8.26.0996 -Voto no 2832
4
indisciplina em relação às regras recebidas.
A autoria está devidamente demonstrada.
Embora tenha sido oportunizado ao agravante dar sua versão
dos fatos, este se recusou a se manifestar ou apresentar qualquer justificativa (fls. 51). Por outro
lado, o conjunto probatório lhe foi totalmente desfavorável, especialmente diante do
depoimento dos agentes de segurança penitenciária R. C. da S. P. e G. W. de F., que
confirmaram o quanto exposto no comunicado de evento, sobretudo que o agravante, após ter
sido informado de que havia vencido o período de permanência no Regime de Cela Disciplinar
(RCD), se recusou a sair do referido setor, alegando que iria aguardar no local sua remoção
para outra unidade (fls. 42/43)
Veja-se que a defesa não apresentou motivo qualquer para que o
agente de segurança penitenciária tenha faltado com a verdade, apenas com o intuito de
responsabilizar o recorrente, merecendo suas palavras credibilidade, sendo aptas a embasar a
configuração da falta disciplinar em apreço.
Sobre o assunto, confira entendimento do C. STJ:
“(...) A palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave
constitui prova idônea e suficiente para o convencimento do
magistrado, haja vista tratarem-se de agentes públicos, cujos atos e
declarações gozam de presunção de legitimidade, não havendo nos
autos qualquer indício que ponha em dúvida a credibilidade de seus
depoimentos” (AgRg no HC 527087/SP, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, Data do Julgamento: 17/10/2019)
Nos termos do artigo 50, inciso VI, da LEP, “comete falta
grave o condenado à pena privativa de liberdade que (...) inobservar os deveres previstos
nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei”.
Por sua vez, o artigo 39, incisos II e V do referido diploma
legal estabelece que “constituem deveres do condenado: (...) II - obediência ao servidor e
respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se (...) V - execução do trabalho,
das tarefas e das ordens recebidas”.
Portanto, evidente que o agravante cometeu falta grave,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009464-72.2020.8.26.0996 -Voto no 2832
5
havendo perfeito enquadramento da conduta à norma legal, de modo que não há que se
falar em atipicidade da conduta ou desclassificação para falta de natureza leve ou média.
A desobediência injustificada e afrontosa do sentenciado
compromete a disciplina no interior do estabelecimento prisional e confirma a necessidade
da aplicação da penalidade para a manutenção da ordem.
A perda dos dias remidos está em consonância com o disposto
nos artigos 57 e 127 da Lei de Execuções Penais, que autorizam a revogação de até 1/3 dos
dias remidos, observada a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato,
bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão.
Analisados tais aspectos, conjuntamente, a revogação na fração
de 1/3 revelou-se razoável e bem fundamentada, sendo necessária para a repressão e prevenção
da conduta altamente reprovável.
Evidente que o desrespeito do sentenciado perante os agentes
penitenciários e às regras estabelecidas para o cumprimento de sua pena, de suma importância
para o regular funcionamento da unidade, não pode ser considerada atitude de baixa gravidade,
razão pela qual agiu com acerto o d. julgador ao determinar o decréscimo dos dias remidos na
fração máxima permitida.
Por último, quanto à interrupção de prazo para fins de
progressão de regime de cumprimento de pena, tal determinação encontra respaldo na Súmula
534 do C. Superior Tribunal de Justiça:
“A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a
progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a
partir do cometimento dessa infração.
Destarte, a r. decisão guerreada, deve ser integralmente mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitada a preliminar, nega-
se provimento ao agravo de execução penal interposto por Ricardo Henrique Oliveira da
Silva.
Juscelino Batista
Relator